Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-52.2019.8.11.0018
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1001069-52.2019.8.11.0018.
Origem: Juizado Especial Cível de Juara.
Recorrente: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Recorrido: JAIR RODRIGO VOLPATO.
Data do Julgamento: 24/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - GRUPO ENCERRADO - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - JUROS DE MORA - A PARTIR DO 31o DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado.
2. Ocorrendo a desistência do consorciado, é devida a restituição das parcelas efetivamente pagas, acrescidas de correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios devidos após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, eis que a devolução das prestações fora do prazo estipulado é que caracteriza a mora da administradora.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001069-52.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR RODRIGO VOLPATO - CPF: 042.972.861-14 (RECORRENTE), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
- CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - GRUPO ENCERRADO - DANOS MATERIAIS DEVIDOS -
JUROS
DE MORA - A PARTIR DO 31o DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado.

2.

Ocorrendo a desistência do consorciado,
é devida a restituição das parcelas efetivamente pagas, acrescidas de correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios devidos após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial
, eis que a devolução das prestações fora do prazo estipulado é que caracteriza a mora da administradora.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021